Tribunal: TJBA
Processo: 8001254-40.2023.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001254-40.2023.8.05.0230 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUIZ ANTONIO DOS ANJOS OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: ELIANA DOS ANJOS OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. POSSE NÃO COMPROVADA. INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA. REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A TUTELA POSSESSÓRIA NÃO ATENDIDO. REVELIA QUE NÃO IMPLICA AUTOMÁTICA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse, apesar da revelia da parte Ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora logrou êxito em demonstrar o atendimento cumulativo dos requisitos legais para a reintegração de posse. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os documentos apresentados pelo Autor são contraditórios entre si e não demonstram a posse sobre o imóvel objeto da demanda. 4. A posse é elemento essencial à procedência da ação de reintegração, cuja ausência conduz à improcedência da pretensão, mesmo que a parte contrária tenha sido revel. 5. A revelia implica apenas presunção relativa de veracidade da matéria fática – e não jurídica – alegada na inicial, o que jamais se confunde com a automática procedência dos pedidos. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001254-40.2023.8.05.0230, em que figuram como apelante LUIZ ANTONIO DOS ANJOS OLIVEIRA e como apelada ELIANA DOS ANJOS OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.